Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-42.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-42.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 513.874.170-53 (EMBARGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001354-42.2020.8.11.0040

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE REJEITADA- AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS - SEGURO HABITACIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDO – PORTADOR DE CANCER - INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1001354-42.2020.8.11.0040

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A..

EMBARGADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e FABIO DOS SANTOS.

Processo na Origem n.º 1001354-42.2020.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso
do embargante para
manter afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelo n.º 1001354-42.2020.8.11.0040 restou assim ementado (ID 184066178 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE REJEITADA-
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS
- SEGURO HABITACIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDO – PORTADOR DE CANCER - INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda o banco estipulante da apólice como forma de garantir o adimplemento do financiamento habitacional contratado em caso de morte ou invalidez do contratante.

É devida a indenização securitária quando demonstrada a ocorrência de sinistro coberto, qual seja, a invalidez permanente para o exercício da atividade principal do segurado.

A preexistência de inscrições em cadastros restritivos de crédito afasta o nexo causal com a anotação feita posteriormente e, consequentemente, a indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ)
”
.

O embargante,
BANCO BRADESCO S.A.,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a responsável pelo pagamento da indenização securitária é a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e direcionar a condenação à seguradora.

CONTRAMINUTA
: (ID 187648165 - FABIO DOS SANTOS) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001354-42.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso do embargante para
manter afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante,
BANCO BRADESCO S.A.,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a responsável pelo pagamento da indenização securitária é a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e direcionar a condenação à seguradora.

O banco embargante aponta a existência de omissão no acórdão com relação à responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, que atribui exclusivamente à seguradora.

Observa-se, por primeiro, que acerca do tema da legitimidade passiva e consequente responsabilidade solidária do banco o acórdão decidiu que, por fazerem parte do mesmo grupo econômico ambos, banco e seguradora, são igualmente responsáveis pelo pagamento da indenização e assim foi a decisão tanto proferida na sentença, quanto no acórdão ora embargado.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“O banco é parte legítima para responder a demanda e tem
responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor
em razão da recusa de pagamento da indenização securitária.

(...)

Acresce-se o fato de
ambas as empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico
.”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que a requerida, ora embargante, bem como a seguradora, respondem pelo dano de forma solidária, pois fazem parte da cadeia de consumo, além de fazerem parte do mesmo grupo econômico
.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelo embargante.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023